Tribunal: TJMT
Processo: 1049086-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049086-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA - CNPJ: 00.554.077/0001-03 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 105.551.938-61 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049086-05.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049086-05.2021.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio Edifício Costa Brava

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o feito ante a suposta ausência de legitimidade passiva
dos Condomínios, pois estes podem figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial em face ao disposto no artigo 3o, inciso II da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049086-05.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049086-05.2021.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio Edifício Costa Brava

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Condomínio Edifício Costa Brava
.

Ação:
de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executiva Extrajudicial.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

172400417):
julgou extinto o feito, em razão da ilegitimidade passiva dos condomínios em propor demanda executória em Juizados Especiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172400420): requer a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade do condomínio residencial em figurar no polo ativo da execução, e dar prosseguimento à execução.

Contrarrazões (Id

172400427):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049086-05.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049086-05.2021.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio Edifício Costa Brava

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito, considerando a ilegitimidade passiva das partes.

Do resumo dos fatos extrai-se que o recorrente propôs ação de execução de taxas condominiais em face do Banco Santander, todavia a presente demanda foi julgada extinta em razão da ilegitimidade passiva do condomínio em propor ação de execução nos juizados especiais.

A controvérsia singe-se tão somente em reconhecer a legitimidade passiva do condomínio para propor ação de execução nos juizados especiais, e por consequência dar prosseguimento no processo executório.

Neste ponto verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois condomínio pode figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial em face ao disposto no artigo 3o, inciso II da Lei 9.099/95, combinado com artigo 275, inciso II, letra “b” do Código de Processo Civil de 1973, artigo esse que não perdeu sua eficácia, conforme artigo 1.063 do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, IX C/C ARTIGO 778, § 1°, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito dos Juizados Especiais as regras atinentes a legitimidade ativa está prevista no § 1.o do artigo 8.o da Lei 9.099/95 e, as que não poderão figurar como partes estão elencadas no caput do artigo 8.o da referida legislação. 2. Demais disso, necessário ressaltar que o próprio texto de lei sofreu significativas mudanças para acolher um maior número de legitimados ativos, como a legitimidade ativa de condomínios e pessoas jurídicas – microempresas, empresas de pequeno porte-. 3. No presente caso foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). 4. O juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não revestem de características empresariais, sendo ente despersonalizado. 5. Pelo que se verifica dos autos, o juízo a quo quando determinou à emenda a exordial pretendia que o consumidor indicasse a instituição financeira ou grupo que gerisse o serviço/fundo, no entanto a conduta merece melhor análise. 6. Nos termos do artigo 75, IX c/c artigo 778, § 1°, III do Código de Processo Civil, é admissível o ingresso de cessionário, no polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição ao cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado. 7. Demais disso, a lesão que a consumidora sofreu – negativação por dívida inexistente – foi levada aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida. 8. A complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da administração que a subsiste, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. 9. Como se não bastasse, “os entes despersonalizados podem estar no processo dos Juizados Especiais, mas não podem propor demanda, porque não se enquadram nas diretrizes fixadas no art. 8o, § 1o da Lei 9.099/95”1. 10. Os Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios é formado por um conjunto de investidores que unem seus recursos em um investimento comum. Para que um fundo seja considerado um FIDC, porém, é necessário que pelo menos 50% do patrimônio líquido dos cotistas seja aplicado em Direitos Creditórios. 11. A concepção e administração do fundo creditório é realizada no espectro de condomínio onde os cotistas/investidores são administrados por gestores. 12. Quanto a responsabilidade pelos atos e omissão do Fundo de Investimento “os administradores e gestores de fundos de investimento estão sujeitos ao cumprimento de alguns deveres de conduta. Nos termos do artigo 92 da Instrução CVM n° 555/14, os administradores e gestores de fundos de investimento devem “exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.”2. 13. Nessa perspectiva, não há razão para impossibilitar que o FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios -, figure no polo passivo da presente actio. Primeiro, porque é de extrema dificuldade que o consumidor acione o administrador do fundo; segundo porque o administrador não é uma instituição financeira como faz crer a decisão de origem e, terceiro, porque não há restrição legal para tanto na Lei 9.099/95. 14. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC). 15. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento. 16. Sentença desconstituída. 17. Recurso conhecido e provido. (N.U 1025593-56.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reconhecer

a legitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da demanda
e desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024